Tribunal: STF
Processo: ADI 5934
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE. OPOSIÇÃO PELO AMICUS CURIAE: ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. O amicus curiae exerce atividade colaborativa e não está, portanto, inserido no rol dos legitimados para apresentar recursos nas ações de controle abstrato.



    2. Não se aplica ao amicus curiae a disciplina do art. 138, § 1º, do CPC. Precedentes.



    3. Embargos de declaração não conhecidos.